Tribunal: STF
Processo: RE 110735
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-09-11
Data de publicação: 1987-09-11

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FGTS. NATUREZA. OBICES REGIMENTAIS.
ARV. ACOLHIDA. DEFICIÊNCIA NA INTERPOSIÇÃO DO RE. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 284. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
- CONSOANTE PACIFICA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE, A ADMISSAO DA
ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA NÃO DISPENSA, PARA EFEITO DE CONHECIMENTO
DO APELO EXTRAORDINÁRIO, O ATENDIMENTO DE SEUS PRESSUPOSTOS.
- DEFICIÊNCIA NA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO, QUE IMPEDE, 'IN CASU',
A EXATA COMPREENSAO DE CONTROVERSIA. SÚMULA 284.
RE NÃO CONHECIDO.